Tribunal: TJDFT
Processo: 0731690-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731690-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: AFONSO DOS REIS RODRIGUES SALES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal proposta por AFONSO DOS REIS RODRIGUES SALES, com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado, prolatada nos autos da ação penal n. 0729158-21.2022.8.07.0001, pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, e confirmada pelo acórdão de n. 1728908, proferido pela 3a Turma Criminal, sob a Relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira, que condenou o requerente como incurso nas sanções do artigo 157, §2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. O requerente aduz, em suma, que a condenação foi proferida com base em erro material na identificação do autor do delito. Sustenta que as vítimas reconheceram o corréu Maycon Douglas Gomes da Silva como único autor do roubo, não havendo qualquer reconhecimento formal de sua pessoa nos autos. Alega que as características físicas descritas pelas vítimas não condizem com as suas, e que o reconhecimento realizado na delegacia não observou os requisitos legais do art. 226 do CPP, sendo realizado de forma informal e sem a presença de pessoas com características semelhantes. Argumenta, ainda, que não há elementos probatórios suficientes para sustentar a autoria delitiva, o que impõe a absolvição com fundamento no art. 621, I, do CPP. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena, ao argumento de que houve exasperação indevida na primeira fase, com valoração negativa de circunstâncias judiciais sem fundamentação idônea. Aduz que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, sem que se demonstrasse concretamente a maior reprovabilidade da conduta, o que violaria os princípios da legalidade e da individualização da pena. Explana que deve ser afastada a majorante do art. 157, § 2o-A, do CP, uma vez que não houve perícia na arma apreendida com o fito de atestar a potencialidade lesiva do objeto. Acrescenta que a fração do art. 70 do CP que melhor se aplica ao caso é de 1/6. Requer, assim, a redução da pena para o mínimo legal, com eventual alteração do regime prisional. O presente feito foi distribuído por prevenção a esta magistrada, tendo em vista ter atuado como Relatora da revisão criminal n. 0707696-06.2025.8.07.0000, proposta pelo mesmo requerente, conforme certidão de ID 74661304. Em seguida, o requerente juntou aos autos as mídias das audiências de instrução e julgamento ocorridas nos autos da ação penal originária (ID 74860245 ao ID 74862455). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça ao ID 74921440, em que oficia pela análise acerca de eventual litispendência ou mesmo coisa julgada em relação à revisão criminal anteriormente ajuizada pela mesma parte, referenciada na certidão de ID 74661304. É o relatório. DECIDO. A petição inicial deve ser indeferida. Como salientado, a presente revisão criminal foi distribuída por prevenção a esta Desembargadora, em razão de ter sido a Relatora da ação revisional anteriormente proposta pelo mesmo requerente, autuada sob o n. 0707696-06.2025.8.07.0000. Pela análise dos presentes autos, constata-se que o requerente reitera os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, e os mesmos pedidos já expendidos naquele feito, os quais foram, à unanimidade, julgados improcedentes pelo acórdão de n. 1995972, transitado em julgado para o autor em 04/06/2025, e para o Ministério Público em 03/06/2025 (certidão de ID 72515753 daqueles autos). Por oportuno, colacionam-se, respectivamente, os pedidos formulados pelo revisionando no bojo da revisional anteriormente proposta e no presente feito: Ação revisional já julgada (n. 0707696-06.2025.8.07.0000): IV – DOS PEDIDOS Ante o exposto, requer que seja concedida a liminar para o fim de suspender os efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão criminal, expedindo-se competente alvará de soltura e, ao final, seja julgado procedente o presente pedido revisional, cassando-se a r. Sentença rescindenda, absolvendo o revisionando, com fulcro nos artigos 386, VI, e 626, ambos do Código de Processo Penal. Ademais, requer a expedição do respectivo alvará de soltura em seu favor, bem como seja reconhecido o seu direito à indenização, a ser liquidada em momento posterior (art. 630 § 1o do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, requer-se a revisão da pena imposta, a fim de que esta seja reduzida a 4 anos e 8 meses, iniciando-se pelo regime semiaberto, uma vez que não é reincidente, considerando as circunstâncias favoráveis ao acusado e a ausência de fundamentação concreta para a fixação da pena acima do mínimo legal. Presente ação revisional (n. 0731690-63.2025.8.07.0000): 5. DOS PEDIDOS. Diante do exposto pugna Vossa Excelência, para: 5.1. Receber, conhecer e processar a presente revisão criminal; 5.2. Julgar procedente a presente revisão criminal para revisar o v. acórdão da 3a Turma Criminal do Eg. TJDFT proferido nos autos do processo no 0709364-78.2022.8.07.0012 para absolver o requerente AFONSO DOS REIS RODRIGUES SALES, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; 5.3. Subsidiariamente, caso o requerente não seja absolvido, para redimensionar integralmente a dosimetria, afastando-se a majorante de 2/3 (dois terços) prevista no art. 157, § 2o-A, do CP, e reduzindo-se a fração do concurso formal para 1/6 (um sexto), fixando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto; 5.4. Intimar do Ministério Público para manifestação; Insta esclarecer que, embora o requerente tenha pugnado pela revisão de sua condenação havida no processo n. 0709364-78.2022.8.07.0012, houve erro material na indicação do número de autuação. Isso porque, em pesquisa ao andamento processual, vê-se que se trata de feito cível - cumprimento de sentença em trâmite na 1a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de São Sebastião, com partes distintas, sendo que o executado é patrocinado pela mesma advogada constituída pelo revisionando. Ademais, toda a documentação anexa ao presente processo se refere ao processo originário n. 0729158-21.2022.8.07.0001. Convém, ainda, transcrever a ementa do acórdão proferido na ação revisional anteriormente ajuizada (ID 69932737): REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. SETE CRIMES. FRAÇÃO MÁXIMA ADOTADA. JULGADO EM CONFORMIDADE COM A LEI E COM A JURISPRUDÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. 1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. 2. A situação elencada no art. 621, inciso I, parte final, do Código de Processo Penal (decisão contrária à evidência dos autos) enquadra tanto o julgamento que ignora a prova cabal de inocência, quanto o que se funda em provas desprovidas de razoabilidade para atestar a culpabilidade do réu. Noutro giro, se houver nos autos provas aceitáveis que amparem o entendimento exposto na sentença, não será possível a sua revisão, porquanto incabível a reapreciação do conjunto fático probatório. 3. Não merece acolhimento a tese de insuficiência de provas quando a sentença penal condenatória, confirmada em segundo grau, considerou o requerente culpado com base em robustos elementos produzidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa sendo, pois, incabível sua revisão. 4. Aplicada a dosimetria da pena em observância aos preceitos legais e a jurisprudência pertinente, não se justifica a revisão criminal. 5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. Segundo o disposto no art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.” Ocorre que, no caso vertente, não se verifica qualquer nova prova a amparar a reiteração do pedido revisional, estando este, assim, atingido pela preclusão. Inviável, portanto, nova análise da pretensão, porquanto esgotada a apreciação das teses em oportunidade anterior. Além disso, eventual reapreciação do pleito poderia culminar na violação à segurança jurídica das decisões e perpetuação do litígio penal, conforme, aliás, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça, senão, veja-se: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REPETIÇÃO DE PLEITO REVISIONAL ANTERIORMENTE JULGADO. ARTIGO 622, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMITIDA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal que objetiva desconstituir acórdão proferido em anterior pleito revisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia dos autos reside em verificar se subsiste, em favor do requerente, o direito à apreciação do pedido de revisão criminal, nos termos por ele formulado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal, prevista no art. 621 do CPP, tem por finalidade desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo inadmissível a propositura de nova revisão contra decisão proferida em anterior revisão criminal, sob pena de violação à segurança jurídica e perpetuação do litígio penal. 4. A ação revisional proposta não está amparada em novas provas, conforme exigido pelo parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal, configurando mera reiteração de fundamentos já analisados e decididos em anterior pleito revisional. IV. DISPOSITIVO 5. Revisão Criminal inadmitida. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621, I e 622, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1396304, Revisão Criminal n° 0728306-34.2021.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 07.02.2022, DJe 10.02.2022. (Acórdão 2010109, 0702904-09.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) Ante o exposto, com amparo nos artigos 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal e 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, INDEFIRO A INICIAL, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora